Tribunal: TJDFT
Processo: 0740078-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740078-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE DARCY DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida em liquidação provisória de sentença (processo n. 0714561-18.2020.8.07.0001) intentada por Jose Darcy de Oliveira, em que o d. Juízo afastou as seguintes alegações: i) não incidência do Código de Defesa do Consumidor; ii) existência de litisconsórcio passivo necessário entre o banco agravante, a União e o BACEN, com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; iii) inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação; iv) existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança; v) correção do termo inicial dos juros moratórios. Além disso, assentou que “as questões relativas à fixação de honorários da fase de cumprimento de sentença somente serão decididas após a apuração do quantum debeatur”. (decisão de ID 69086888, mantida ao ID 70296904, após aclaratórios, dos autos de origem). Em suas razões recursais, o banco agravante requer, inicialmente, o sobrestamento da liquidação, sob o argumento de que o c. Superior Tribunal de Justiça imprimiu efeito suspensivo ao REsp no 1.319.232/DF, suspendendo a eficácia da decisão recorrida na ação civil pública de origem (ACP no 94.0008514-1 - correção monetária em cédulas de crédito rural, relativa ao mês de março de 1990) até julgamento do RE 1.101.937 no e. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.075). Em sede de preliminar, sustenta que a competência para processar e julgar o feito é do foro do domicílio do autor onde a operação foi contratada que, no caso, afirma ser em Água Comprida/MG. Defende a não incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, seja porque os fatos discutidos na ação civil pública de origem são anteriores à vigência do aludido Diploma Legal, seja porque o contratante do financiamento rural em discussão não é o destinatário final dos recursos obtidos. No mérito, aduz que é ônus do autor provar o pagamento dos valores reputados indevidos, ocorrido em março e abril de 1990, a teor dos artigos 319 e 320 do Código Civil c/c o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Salienta que o efeito suspensivo concedido pelo STJ ao recurso extraordinário interposto acarreta a imediata ausência de exequibilidade e perda superveniente da força executiva do título, por expressa previsão legal do artigo 520 do Código de Processo Civil, pelo que a liquidação deve ser extinta. Assevera, por fim, estar presente o perigo de dano, na medida em que o prosseguimento da ação poderá impor ao agravante a obrigação de arcar com os custos da prova pericial, bem como a possível inversão indevida do ônus probatório. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, julgando totalmente improcedente o pedido de liquidação de sentença. Preparo regular (IDs 19622123 e 19622124). É o relatório. DECIDO. Ao que se vê dos autos de origem, cuida-se de liquidação individual e provisória da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual se pleiteou o pagamento de diferença de correção monetária em cédulas de crédito rural, relativa ao mês de março de 1990. O título objeto da liquidação provisória restou assim definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1319232/DF: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014, grifo nosso) Opostos embargos de declaração, foram conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes. Posteriormente, a União e o Banco do Brasil interpuseram embargos de divergência quanto a, respectivamente, juros de mora e honorários sucumbenciais. Os recursos foram providos, nos termos assim ementados: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) O aludido recurso ainda não transitou em julgado, restando pendente de apreciação o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil contra o supracitado decisum. Paralelamente, no Supremo Tribunal Federal tramita o Recurso Extraordinário no 1.101.937, referente à constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. O recurso teve repercussão geral reconhecida em 14/02/2020 (Tema 1075), determinando o e. Ministro Alexandre de Moraes, relator do indigitado recurso, em decisão proferida em 16/04/2020, a suspensão dos processos que tratem da matéria versada no leading case, nos termos do artigo 1035, §5o, do Código de Processo Civil. Acerca do alcance da suspensão deferida, vale transcrever trechos da decisão do eminente Ministro, proferida em aclaratórios em 30/04/2020: (...) serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. (EDcl no RE 1.101.937; Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020, sem grifos no original). Com isso, em 10/08/2020, a e. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, então relatora do EREsp 1.319.232/DF, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil “até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF)” (RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.319.232. DJ 13/08/2020). Feito o retrospecto fático das decisões que irradiam diretamente na liquidação de sentença de origem, entende-se pela necessidade de sobrestar o processamento do feito, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, de fato, o tema representativo da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/1985, Tema 1075) é tema de discussão no título liquidando que, como visto, ainda não transitou em julgado. Posto isso, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937 (Tema 1075). Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora